Tribunal: TCU
Processo: 046.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Francisco Lucio Marinho e Maria Emilia Lamego Silva Flores contra o Acórdão 2.999/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examinam, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos por Francisco Lucio Marinho e Maria Emilia Lamego Silva Flores contra o Acórdão 2999/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Francisco Lucio Marinho e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Emilia Lamego Silva Flores para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a excluir do subitem 9.3.1 do Acórdão 2999/2021-TCU-Segunda Câmara o nome da recorrente; 9.3. determinar ao órgão de origem a observância da modulação dos efeitos do RE 638.115/CE, quanto ao quinto incorporado por Maria Emília Lamego Silva; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.